Tribunal: TJDFT
Processo: 0009570-97.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009570-97.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO O Distrito Federal opôs embargos de declaração contra a decisão deste Relator (ID: 56572497), a qual determinou a expedição de requisição de pequeno valor no limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Argumenta o DF que os embargos à execução não fixaram em 40 salários-mínimos o teto do RPV. Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso, determinando-se a observância do teto de 10 (dez) salários-mínimos para expedição de RPV (ID: 57371352). O SINDIRETA/DF apresentou contrarrazões no ID: 58666852. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos declaratórios. Inicialmente, destaca-se que os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material na decisão judicial. Dessa forma, possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. No entanto, tal espécie recursal não se presta a obter o reexame de matéria já decidida. O Distrito Federal sustenta que este juízo incorreu em erro de fato quanto ao teto da RPV. Não assiste razão ao recorrente. No rejulgamento dos embargos opostos à presente execução (n. 0016481-57.2009.8.07.0000), restou decidido que deve prevalecer o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para pagamento via RPV. Confira-se a ementa do julgado (ID: 32925989): EMBARGOS À EXECUÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. ART. 1.040, II, CPC. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. LEI DISTRITAL N. 3.624/2005. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. DIVERGÊNCIA DAS TESES. ACÓRDÃO REORMADO. 1. No julgamento do RE 729.107, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese para o Tema 792: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". 2. O acórdão exarado no julgamento dos embargos à execução não afastou a aplicação retroativa da Lei distrital n. 3.624/2005, em razão do caráter processual da norma, devendo, portanto, ser retificado, em respeito à tese firmada no Tema 792 do STF. 3. Matéria reexaminada, nos termos do art. 1.040, inciso II do CPC; acórdão reformado. (Acórdão 1307224, 00164815720098070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no PJe: 25/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Mandado de Segurança no 7.253/97, o qual ensejou a presente execução, transitou em julgado antes da edição e vigência da Lei distrital n. 3.624/2005. Assim, a expedição de RPV tem como norte o teto de 40SM, em virtude da incidência do disposto no artigo 87, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, em observância ao princípio tempus regit actum. Ante o exposto, conheço dos declaratórios e a eles NEGO PROVIMENTO. É o meu voto. Brasília, 10 de maio de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR